Tribunal: TJES
Processo: 5012122-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012122-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: ALEXANDRE EUZEBIO DE DEUS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO DE MINUTA RECURSAL. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.016 DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O agravo de instrumento cadastrado no processo judicial eletrônico deverá atender os requisitos informados nos incisos do art. 1.016 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.

2)
Muito embora o parágrafo único do art. 932 da Lei Processual admita o saneamento de vícios e complementação documental, tal prerrogativa não socorre a parte que deixa de apresentar os fundamentos recursais, por não se tratar de mero vício formal, conforme já decidido reiteradamente pela Corte de Cidadania. Precedentes.

3)
O simples protocolo de cópias reprográficas de documentos, desacompanhadas do recurso, não possibilita a avaliação dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

4) Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de concessão de prazo para correção de erro ou vício, na hipótese de ausência de minuta recursal destinada a expor os motivos de reforma e pedido de novo julgamento.

No caso, observa-se
a parte de adun
ou
aos autos somente a cópia dos documentos aludidos no art. 1.017 do CPC
, extraídos dos cadernos processuais da ação originária.

A decisão agravada ostenta o seguinte teor, respaldada em firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“Pois bem. Em detida análise dos autos, verifico que
o

presente
recurso é inadmissível
, motivo pelo qual decido monocraticamente, na forma do inciso III do art. 932 do CPC/15
1
.

No caso, observa-se a
inexistência de petição recursal contendo as razões de reforma e pedidos
, cuidando a parte de adunar aos autos somente a cópia dos documentos aludidos no art. 1.017 do CPC, extraídos dos cadernos processuais da ação originária.

Outrossim, o agravo de instrumento cadastrado no processo judicial eletrônico deixou de atender os requisitos informados nos incisos do art. 1.016 do CPC, importando o não conhecimento do recurso, porquanto inexistente:

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Muito embora o parágrafo único do art. 932 da Lei Processual admita o saneamento de vícios e complementação documental, tal prerrogativa não socorre a parte que deixa de apresentar os fundamentos recursais, por não se tratar de um mero vício formal, conforme já decidido reiteradamente pela Corte de Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL CONSIDERADO INTEMPESTIVO. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. BIFÁSICO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A interposição de recurso especial após o prazo legal implica o seu não conhecimento, por intempestividade, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5º, ambos do NCPC.
3.
O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação

ou de comprovação da intempestividade. [...] (AgInt no REsp n. 1.997.524/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
5.
O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação
ou de comprovação da intempestividade. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.896.846/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

Assim, não há como considerar existente o agravo de instrumento no caso dos autos, tratando-se de vício insanável, não merecendo ser conhecido.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC,
não
conheço do recurso”
.

À evidência, o mero protocolo de cópias reprográficas de documentos, desacompanhadas do recurso, não possibilita a avaliação dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Entendimento diverso implicaria em indevida dilação do prazo assinalado em lei e o consequente afastamento do instituto da preclusão temporal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e ele nego provimento.

É como voto.

1
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.
Acompanhar voto de relatoria